Tribunal: TJPA
Processo: 0803545-26.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803545-26.2024.8.14.0006

APELANTE: ANDREW CEDRIC WILLIAMS

APELADO: MARIA ELIANE MARTINS BARROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803545-26.2024.8.14.0006

APELANTE: ANDREW CEDRIC WILLIANS

APELADO: MARIA ELIANE MARTINS

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PROLONGADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. O juízo de origem deferiu a liminar de despejo com base no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, condenou o requerido ao pagamento de R$ 481.831,50, a título de aluguéis vencidos, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O apelante sustentou a prescrição dos créditos locatícios relativos ao período de novembro/2013 a fevereiro/2022, bem como requereu efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os créditos locatícios cobrados se encontram prescritos, à luz da existência de demanda anterior capaz de suspender o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ajuizamento de ação anterior de despejo por falta de pagamento, em 2017, suspende o curso do prazo prescricional relativo aos créditos locatícios ali discutidos, conforme previsto na legislação processual civil.

4.

A atual demanda, proposta em 2024, não atrai a prescrição integral dos aluguéis vencidos desde 2013, pois a ocupação do imóvel se manteve sem contraprestação e sem extinção da relação jurídica.

5.

A pretensão de despejo possui fundamento autônomo no inadimplemento contratual, sendo desnecessária a liquidez ou exatidão do valor do débito.

6.

A ausência de impugnação quanto à inadimplência reforça o caráter protelatório do recurso, que não atinge os fundamentos essenciais da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de ação anterior de despejo suspende o curso do prazo prescricional dos créditos locatícios discutidos.

2.

A pretensão de despejo por inadimplemento contratual possui natureza autônoma e independe da apuração exata do débito.

3.

A permanência no imóvel por longo período sem pagamento de aluguéis caracteriza ocupação injustificada e autoriza a decretação de despejo com cobrança dos valores devidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por ANDREW CEDRIC WILLIANS contra a sentença proferida pelo Juízo d 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação de Despejo por falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis (Proc. nº 0803545-26.2024.814.0006) ajuizada por MARIA ELIANE MARTINS.

Na origem, o Juízo a quo proferiu sentença com o seguinte dispositivo:

"...DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MARIA ELIANE MARTINS, nos seguintes termos:

I – DEFIRO o pedido de liminar de despejo, com base no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, e DECRETO o despejo do requerido ANDREW CEDRIC WILLIAMS, determinando-lhe que promova a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória, autorizada desde já, inclusive com expedição de ofício à autoridade policial local para garantir o cumprimento da ordem judicial.

II – CONDENO o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos, no valor de R$ 481.831,50 (quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), com os acréscimos contratuais e legais incidentes até o efetivo pagamento.

III – CONDENO ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil."

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição quanto aos créditos de aluguéis compreendidos entre novembro/2013 e fevereiro/2022. Aduz, ainda, estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, em razão da alegada prescrição.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento da apelação.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 2786533), nas quais a parte apelada pugnou pelo improvimento do recurso, ao argumento de inexistir prescrição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Trata-se de apelação interposta por ANDREW CEDRIC WILLIANS contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de MARIA ELIANE MARTINS em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis.

O recurso não merece prosperar. Explico.

A sentença recorrida analisou com precisão a relação locatícia, reconhecendo que: (i) o apelante, embora figurasse inicialmente como fiador, permaneceu no imóvel após o falecimento da locatária, sem qualquer contraprestação, (ii) desde novembro de 2013 não houve pagamento dos aluguéis e encargos, e (iii) restaram incontroversos os fatos narrados na inicial, diante da revelia.

Em seu apelo, o devedor sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição quanto aos créditos de aluguéis compreendidos entre novembro/2013 e fevereiro/2022. Aduz, ainda, estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, em razão da alegada prescrição

Pois bem.

No tocante à alegação de prescrição, cumpre destacar que a pretensão da autora foi judicializada desde 2017 (Proc. nº 0803652-17.2017.814.0006), com o ajuizamento de ação anterior de despejo por falta de pagamento, a qual suspendeu o prazo prescricional. Ademais, o ajuizamento da presente demanda em 2024 afasta a alegação de prescrição integral dos créditos locatícios.

As próprias contrarrazões ressaltam que, ainda que se cogitasse prescrição parcial de determinadas parcelas, subsiste o fundamento autônomo do despejo, que decorre do inadimplemento contratual e não depende da liquidez ou exatidão do valor do débito. A ocupação injustificada do imóvel por mais de uma década (
12 anos
), sem o pagamento de aluguéis, autoriza o despejo e a cobrança dos valores apurados.

Importa observar que a tese recursal se limita a discutir prescrição de parte do débito, sem infirmar a inadimplência nem a subsistência do contrato, o que reforça o caráter protelatório do recurso, como bem pontuado pela apelada.

Por fim, mantêm-se incólumes as condenações fixadas em primeiro grau, notadamente a ordem de despejo e o pagamento dos aluguéis vencidos no montante de R$ 481.831,50, acrescidos dos encargos contratuais e legais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença a sentença recorrida.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026